Tribunal: TJDFT
Processo: 0703945-45.2020.8.07.0013
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. MÁCULA NÃO VERIFICADA. DESNECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA REUNIDA AOS AUTOS. NOVO ESTUDO TÉCNICO COMPLEMENTAR. MATERIAL PROBATÓRIO IRRELEVANTE. SITUAÇÃO FÁTICA AMPLAMENTE ELUCIDADA. PROVA SUPÉRFLUA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. PRELIMINAR REJEITADA.
II - TUTELA DE URGÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. PRETENSÃO DEDUZIDA SEM CORRESPONDENTE CAUSA DE PEDIR. PEDIDO NÃO CONHECIDO.
III - AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. CRIANÇAS ABRIGADAS EM INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO. VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA. ABANDONO E NEGLIGÊNCIA COMPROVADOS. DECRETAÇÃO DA PERDA DO PODER FAMILIAR. CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E ROBUSTO. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO REVELADORES DA PERSISTÊNCIA AO LONGO DO TEMPO DE SITUAÇÃO FÁTICA AMPLAMENTE DESFAVORÁVEL AO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DOS MENORES. INCAPACIDADE COMPROVADA DOS GENITORES DE ATENDEREM AO COMPLEXO DE DEVERES E RESPONSABILIDADES ESTABELECIDOS NO ORDENAMENTO JURÍDICO AO OBJETIVO DE PROTEGER E PROVER AS NECESSIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE SEUS FILHOS MENORES. REGULAR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PARENTAL PARA INTEGRAL PROTEÇÃO DAS CRIANÇAS NÃO DEMONSTRADO.
IV - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Inocorrência. Na solução do caso concreto pela aplicação do direito objetivo, cabe ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes e, atento às questões controvertidas e visando a assegurar a justa solução do conflito, incumbe-lhe deferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa, de acordo com a dicção do art. 370 do CPC. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada.
2. Tutela de urgência. Ausente causa de pedir para a postulada antecipação dos efeitos da tutela recursal, sequer pode ser conhecida a pretensão a que não associados fundamentos que a justifiquem. Pedido não conhecido.
3. A destituição do poder familiar é medida drástica e excepcional, somente se justificando nas hipóteses arroladas no artigo 1.638 do Código Civil, em procedimento regulamentado nos artigos 19, 22 e 24 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
4. O poder familiar está em sintonia com a noção de paternidade e maternidade responsáveis, com a tutela especial à família, ao dever de convivência familiar e com a proteção integral da criança e do adolescente.
5. A destituição do poder familiar demanda do Poder Judiciário e da rede de proteção análise pormenorizada do não cumprimento, por parte dos genitores, dos deveres insculpidos no art. 1.634 do Código Civil e nos artigos. 227 e 229 da Constituição Federal, que instituem os princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança e do adolescente.
6. Necessária e adequada a destituição do poder familiar e a colocação dos infantes em família substituta diante do robusto acervo probatório que revela, com segurança, a inaptidão dos genitores para cumprir, em relação aos filhos menores, os deveres insculpidos no art. 1.634 do Código Civil, restando caracterizado o abandono previsto no art. 1.638, II, do Código Civil.
7. Preliminar rejeitada. Recurso de apelação conhecido e desprovido.